Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-31.2020.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: THALIA APARECIDA LACERDA PINTO LINHARES
Órgão julgador: RECORRENTE: THALIA APARECIDA LACERDA PINTO LINHARES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600173-31.2020.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600167-24.2020.6.16.0030
Assuntos: Descumprimento de Prazos Eleitorais, Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga
Remanescente, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - Vaga
Remanescente - n° 0600173-31.2020.6.16.0030 (DRAP - 0600036-49.2020.6.16.0030) que,
considerando-se tudo mais que dos autos consta, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Thalia Aparecida Lacerda Pinto Linhares para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número
55306, pelo PSD, no Município de Prudentópolis/PR, referente ao ano de 2020. (indeferimento do
registro de candidatura pois o pedido foi apresentado fora do prazo, uma vez que apresentado
apenas no dia 15/10/2020, quando já havia expirado o prazo para que houvesse a apresentação do
pedido de registro, ademais, considerando que houve omissão do partido em apresentar o nome
da requerente no pedido coletivo de registro de candidatura, uma vez que a requerente constou na
ata da convenção do partido, seria viável a apresentação de requerimento individual de registro de
candidatura até 02 (dois) dias após a publicação do edital de que trata o art. 34, §1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23609/19, o que ocorreu em 22/09/2020, ou suprido pelo Partido até a data limite
(26/09/2020). Publicado o edital, não houve impugnação ao registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THALIA APARECIDA LACERDA PINTO LINHARES
(RECORRENTE)
FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21004
016
26/11/2020 16:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.354

RECURSO ELEITORAL 0600173-31.2020.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: THALIA APARECIDA LACERDA PINTO LINHARES
- OAB/PR0074332
ADVOGADO: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
EMENTA:
CANDIDATURA. VEREADOR. VAGA REMANESCENTE PARA CANDIDATA
ESCOLHIDA
EM
CONVENÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As vagas remanescentes são utilizadas quando não há indicação do número
máximo de candidatos escolhidos em convenção partidária, o que não se
confunde com o caso da recorrente que, escolhida em convenção e não tendo o
partido a que pertence ingressado com o seu pedido de registro, deveria, em
cumprimento à legislação aplicável ao caso, ter apresentado requerimento de
registro individual.
2. Registro indeferido em razão da intempestividade, pois enviado à Justiça
Eleitoral somente em 14/10/2020.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 21004016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616443214600000020359392
Número do documento: 20112616443214600000020359392

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THALIA APARECIDA LACERDA
PINTO LINHARES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 030ª Zona Eleitoral de
Prudentópolis - PR (ID 16230016), pela qual foi indeferido seu registro de candidatura, em
razão da intempestividade.
Em suas razões recursais (ID 16231016), a recorrente sustenta, preliminarmente,
nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando que a sentença não analisou a
contestação, tampouco superou entendimento dos precedentes invocados. No mérito, aduz ser
tempestivo seu pedido de registro por vaga remanescente, citando precedentes do TSE,
afirmando violação ao princípio da legalidade na medida em que não há previsão legal
proibindo o uso de vaga remanescente por candidato escolhido em convenção. Requer o
conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de deferir seu registro de
candidatura.
Sem contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral, pois escolhido seu nome em convenção não cabe falar em pedido para vaga
remanescente (ID 20229616).
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura para Vagas
Remanescentes, formulado por candidata regularmente escolhida em convenção, enviado
eletronicamente a Justiça Eleitoral dia 14/10/2020 (ID 16228066). Pela sentença o pedido foi
indeferido em razão de sua intempestividade (ID 16230016).
A recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de
apreciação do conteúdo da contestação, bem como de precedente do Tribunal Superior
Eleitoral.
A alegação, no entanto, não merece ser acolhida. Isso porque o tema da vaga
remanescente foi expressamente apreciado na decisão de ID 16229466, bem como,
posteriormente na sentença, na qual foi citado precedente mais recente desta Corte Eleitoral,
em sentido contrário ao trazido pela recorrente.
No mérito, vale destacar que o processamento do requerimento de registro de
candidatura possui normatização específica na Resolução-TSE nº 23.609/2019, merecendo
transcrição as seguintes disposições:
Num. 21004016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616443214600000020359392
Número do documento: 20112616443214600000020359392

Art. 17. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais, no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a
preencher, salvo nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher
para a Câmara dos Deputados não exceder a 12 (doze), para as quais cada partido
político poderá registrar candidatos a deputado federal e a deputado estadual ou
distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas (Lei nº
.
9.504/1997, art. 10, caput e inciso II)
(...)
§ 7º No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o
número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos
respectivos partidos políticos poderão preencher as vagas remanescentes,

requerendo o registro até 30 (trinta) dias antes do pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 10,
§ 5º)

Art. 34. Depois de verificados os dados dos processos, a Justiça Eleitoral deve
providenciar imediatamente a publicação do edital contendo os pedidos de registro
para ciência dos interessados no DJe
.
(Código Eleitoral, art. 97, § 1º)
§ 1º Da publicação do edital previsto no caput deste artigo, correrá:
I - o prazo de 2 (dois) dias para que o candidato escolhido em convenção requeira
, caso o partido político ou a
individualmente o registro de sua candidatura
coligação não o tenha requerido, na forma prevista no art. 29 desta Resolução (Lei nº
;
9.504/1997, art. 11, § 4º)
(Destaquei).

Em consulta aos autos do DRAP nº 0600036-49.2020.6.16.0030, constata-se que
a requerente foi regularmente escolhida em convenção para concorrer ao cargo de vereador
pelo PSD.
Dessa forma, não pode a candidata regularmente indicada em convenção
preencher vagas remanescentes destinadas justamente àqueles que não haviam sido
escolhidos.
De fato, da leitura do artigo extrai-se que as vagas remanescentes são utilizadas
quando não há indicação do número máximo de candidatos escolhidos em convenção
partidária, o que não se confunde com o caso da recorrente, que, escolhida em convenção e
não tendo o partido a que pertence ingressado com o seu pedido de registro, deveria, em
cumprimento à legislação aplicável ao caso, ter apresentado requerimento de registro individual
Com efeito, aos candidatos escolhidos em convenção a legislação eleitoral prevê
duas possibilidades: pleitear o registro de sua candidatura por meio do partido político, nos
termos do contido no art. 11, caput, da Lei 9.504/97; ou no caso de inércia do partido, requerer
individualmente seu registro, a teor do artigo 11, § 4º, da Lei das Eleições.
Num. 21004016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616443214600000020359392
Número do documento: 20112616443214600000020359392

Na hipótese, o edital contendo os pedidos de registro de candidatos foi publicado
dia 22/09. O prazo para formular seu eventual pedido de candidatura individual encerrou-se,
portanto, dia 24/09, prorrogando-se até o final do prazo para registro de candidaturas, dia
26/09.
Porém, assim não o fez, somente vindo a requerer o registro no dia 14/10,
ocasião em que já ultrapassado o prazo final para registro de candidatura.
Esta Corte já apreciou o tema ao julgar recurso interposto por outro candidato do
mesmo partido, ocasião em que foi reconhecida a intempestividade do requerimento do
registro, restando assim ementado o acórdão:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
REQUERIMENTO DE REGISTRO FORMULADO APÓS O PRAZO LEGAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
PARA CONTESTAR A AIRC. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
CANDIDATO ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE
BENEFICIAR DO PRAZO PARA AS VAGAS REMANESCENTES. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A despeito da manifesta nulidade do processo em razão da decisão ter sido proferida
sem a citação do requerido, como este já exerceu seu direito de defesa e a causa está
madura para julgamento, é possível o julgamento imediato pelo Tribunal, na forma do
art. 1013, § 3º, I do CPC.
2. As vagas remanescentes são utilizadas quando não há indicação do número máximo
de candidatos escolhidos em convenção partidária, o que não se confunde com o caso do
recorrente que, escolhido em convenção e não tendo o partido a que pertence ingressado
com o seu pedido de registro, deveria ele próprio, em cumprimento à legislação
aplicável ao caso, ter apresentado requerimento de registro individual.
3. Registro indeferido em razão da intempestividade, pois enviado a Justiça Eleitoral
somente em 29/09.
4. Recurso desprovido.
(RE nº 0600167-24.2020.6.16.0030. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. PSESS em
06/11/2020).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - ALFABETIZAÇÃO - ARTIGO 14, §4º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - COMPROVAÇÃO - VAGA REMANESCENTE - INDICAÇÃO PELO
PARTIDO - REGULARIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
REGISTRO DEFERIDO.
Num. 21004016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616443214600000020359392
Número do documento: 20112616443214600000020359392

1. Conforme redação do art.11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles a comprovação
de alfabetização.
2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.
3. O pedido de registro de candidatura de vagas remanescentes pressupõe a
ausência de escolha em convenção partidária, uma vez que, o número de vagas
remanescentes é exatamente o resultado da diferença entre o número máximo
permitido e o número de candidaturas efetivamente escolhidas em convenção
partidária, ex vi do artigo 10, § 5º, da Lei das Eleições.
4. Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR. RE 630-03.2016. Rel. Dr. Nicolau Konkel Junior. Psess em 08/11/2016)
(Destaquei).

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATO QUE
NÃO CONSTA NA ATA DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO ANTES DE PROTOCOLADO O REGISTRO DO SUBSTITUÍDO.
INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE TENTATIVA DE
RETIFICAÇÃO DA ATA SEM A OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM ESTATUTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA CANDIDATURA EM
VAGAS REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tentativa de substituição de candidatura antes do pedido de registro do candidato
substituído revela, em verdade, a tentativa de retificação da ata da Convenção Partidária.
2. A retificação de Ata de Convenção Partidária deve observar o mesmo quórum exigido
no estatuto partidário para a realização da decisão a ser retificada.
3. Não se há falar em pedido de vaga remanescente quando o documento
apresentado em juízo é expresso em afirmar que o candidato foi escolhido em
convenção partidária.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RE 155-43.2016. Rel. Dr. Ivo Faccenda, Psess em 27/10/2016) (Destaquei).

RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
VAGA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DO NOME DA PRETENSA CANDIDATA
EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 20, § 7º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.455/2015. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS EM CONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE
INDICAÇÃO DAS VAGAS REMANESCENTES. ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. REGISTRO INDEFERIDO.
1.As vagas remanescentes destinam-se àqueles pretensos candidatos que não foram
escolhidos em convenção partidária.
Num. 21004016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616443214600000020359392
Número do documento: 20112616443214600000020359392

2. A ratificação realizada por legítimo representante da coligação serve como próprio
pedido desta, para efeitos de preenchimento de vagas remanescentes, suprindo a
ilegitimidade inicial do requerente. Por outro lado, a ausência da indicação pelos órgãos
partidários conduz ao indeferimento do registro de candidatura.
3. Recurso a que se nega provimento.
(TRE/MT. RE 261-52.2016. Rel. Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Psess em 19/10/2016)
(Destaquei).

Em resumo, é inadmissível a utilização de requerimento de candidatura que
deveria ser individual como preenchimento de vaga remanescente para fins de afastar a
intempestividade.
Assim, constatada a inércia do partido e da própria candidata em não diligenciar
no prazo legal para obter seu registro junto à Justiça Eleitoral, e considerando que a
agremiação não pode fazer uso do prazo de preenchimento de vagas remanescentes para
registrar pré-candidato escolhido em convenção, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, para negar-lhe
provimento.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600173-31.2020.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: THALIA APARECIDA LACERDA PINTO
LINHARES - Advogado do(a) RECORRENTE: FLÁVIO LEANDRO DOS SANTOS - PR0074332 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21004016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 16:48:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616443214600000020359392
Número do documento: 20112616443214600000020359392